Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700991-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca a reforma da decisão (ID 193079240) proferida nos autos do cumprimento de sentença 0710841-81.2023.8.07.0019, que rejeitou o pedido de aplicação da multa diária. Sustenta a agravante em breve síntese que a parte agravada demorou 54 dias para cumprir integralmente o comando judicial que determinou a restituição do salário para sua conta bancária. Afirma que ao indeferir o pedido, o juízo executante afastou a efetividade, objeto das astreintes. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Verifica-se dos autos que entre a intimação para restituir a quantia indevidamente deduzida da conta bancária da agravante e o cumprimento da ordem judicial não foi superado o prazo de 48h deferido pelo juízo. O estorno promovido na quantia de R$3.573,09 correspondeu a 69,66% do salário da agravante. Considerando que a sentença de mérito julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e autorizou o bloqueio de 30% do salário da requerente, verifica-se que a inadimplência do banco foi equivalente a menos de 1%. Ainda que tenha havido demora de 54 dias, fato é que o adimplemento por parte da agravada foi substancial, restando apenas R$18,14. Manter a aplicação da multa diária para obrigação de fazer amplamente já cumprida é afastar o princípio da execução menos gravosa (art. 805, CPC) e a orientação do STJ sobre o assunto, segundo o qual “O valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”. STJ. Corte Especial. EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691). Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido há de ser indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.